Tribunal: TJMT
Processo: 0000369-29.2015.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000369-29.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALTER RUBENS ALVES DIAS - CPF: 362.129.701-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), MAXIMILIAN JOSE BEIJO GONSALEZ - CPF: 258.914.798-85 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO NAVES DE SOUZA - CPF: 010.344.931-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL - OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NA LEI Nº 367 DO MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - DIFERENÇAS PAGAS A MENOR DEVIDAS - PRESCRIÇÃO DE PARTE DA PRETENSÃO - ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 - PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS - OCORRÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional, para a propositura de qualquer ação contra a Fazenda Pública, é quinquenal.

Dever ser observado o valor do subsídio do Secretário Municipal de Ponte Branca, fixado na Lei nº 367 de 13 de novembro de 2008.

“(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
Valter Rubens Alves Dias
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas, proposta em face do
Município de Ponte Branca
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões de recurso o apelante argumenta que ocupava o cargo em comissão de Secretário Municipal de Saúde e no período de janeiro/2009 a dezembro/2010 recebeu subsídio a menor, de modo que pleiteia o pagamento da diferença salarial, conforme estabelecido na Lei Municipal 367/2008.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgado procedente o pedido formulado e condenado o ente público ao pagamento da diferença apurada nos subsídios.

Foram apresentadas as contrarrazões pelo Município de Ponte Branca, aduzindo a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/1932, por ter sido ajuizada em 10.03.2015.

Afirma, ainda, que a gestora do Município de Ponte Branca (2009-2012), realmente pagou os subsídios dos secretários municipais a menor, porque à época foi acordado verbalmente com os secretários municipais que somente iria nomear os que aceitassem receber subsídios menores do que o estabelecido na Lei Municipal nº 367/2008, até que fosse regularizado a situação financeira do município.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 4771436).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Valter Rubens Alves Dias
, da sentença conclusiva pela improcedência dos pedidos inferidos na Ação de Cobrança proposta em face do
Município de Ponte Branca/MT
, visando o recebimento de diferenças salariais compreendidas entre os meses de janeiro de 2009 a dezembro de 2010, período que o autor desempenhou a função de Secretário Municipal de Saúde daquele município.

O juiz
a quo
não reconheceu o direito da diferença salarial entre a quantia percebida e devida referente aos meses de janeiro de 2009 a dezembro de 2010, pois o Autor anexou nos autos planilha com valores devidos, percebidos e respectiva diferença, sem, contudo, trazer aos autos os respectivos documentos que comprovem suas alegações, quais sejam, os holerites, julgando improcedente o pedido formulado na inicial.

Entretanto, o apelante nas razões do recurso de apelação, anexou todos os holerites do período de janeiro/2009 a abril/2012 e reafirmou que faz jus a diferença do subsídio de Secretário Municipal previsto na Lei nº 367/2008 nos meses de janeiro/2009 a dezembro/2010.

Pois bem. Compulsando os autos é possível verificar que o autor foi indicado a ocupar o cargo em comissão de Secretário Municipal de Saúde, conforme Ato Governamental 02/2009 (Id. 3440345).

Na data de nomeação para o exercício do cargo (02 de janeiro de 2009), já estava vigente a Lei nº 367 do Município de Ponte Branca, de 13 de novembro de 2008 (Id. 3440345), a qual fixava o subsídio do cargo em comento em R$ 2.075,00 (dois mil e setenta e cinco reais).

Observa-se dos holerites anexados que nos meses de janeiro e fevereiro de 2009 o subsídio que foi pago ao Reclamante foi R$1.800,00 (um mil oitocentos reais) e no período correspondido entre os meses de março de 2009 a dezembro de 2010 foi de R$ 1.373,63 (um mil trezentos setenta e três reais e sessenta e três centavos).

Sendo assim, restou demonstrado nos autos que o autor, sem qualquer motivo aparente, recebeu a remuneração a menor, fazendo jus portanto a diferença salarial. A propósito, nesse mesmo sentido foi o julgado deste Sodalício, em caso similar,
in verbis
:

“
APEL
AÇÃO
COM REEXAME NECESSÁRIO
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA
- CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGUR
AÇÃO
- PROVA DOCUMENTAL - SUFICIÊNCIA. SERVIDOR COMISSIONADO - DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA REPÚBLICA E PELA LEI LOCAL - DÉCIMO TERCEIRO VENCIMENTO E FÉRIAS - RECEBIMENTO - LEGALIDADE.
NOME
AÇÃO
PARA CARGO COM SUBSÍDIO MAIOR - LEI Nº 367 DO MUNICÍPIO DE
PONTE

BRANCA
, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2008 - MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO ANTERIOR - DIFERENÇAS DEVIDAS. O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo
, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste cerceamento de defesa. O servidor ocupante de cargo em comissão faz jus à percepção do décimo terceiro vencimento e férias, que, além de serem constitucionalmente assegurados, estão previstos expressamente na Lei nº 211 do Município de
Ponte

Branca
, de 14 de dezembro de 1993
.

A nomeação para cargo com previsão de subsídio maior do que o anteriormente exercido, enseja o recebimento das
diferenças
oriundas da ausência de reajuste na folha de pagamento do servidor. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.
”
(Apelação / Remessa Necessária 145706/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/03/2015, Publicado no DJE 13/04/2015). (destaquei)

Quanto a ocorrência da prescrição quinquenal alegada pelo Município de Ponte Branca em suas contrarrazões, razão lhe assiste.

Isso porque segundo a regra disposta pelo artigo 10 do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou do fato do qual se originaram,
in verbis
:

“Art. 1º

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”

In casu
,
o autor, Valter Rubens Alves Dias, requereu as diferenças salariais decorrentes desde Janeiro/2009 a Dezembro/2010. Logo, tendo sido ajuizada a presente ação em
10/03/2015
, ocorreu a consumação da prescrição para todos os possíveis débitos do Município até a data de
10/03/2010
, já que transcorrido o prazo quinquenal, previsto no art. 1°, do Decreto nº 20.910, de 1932. Desse modo, todas as diferenças salariais requeridas pelo Autor que têm por fato gerador a data de Janeiro/2009 a Fevereiro/2010, já não mais são cabíveis de pagamento pela Fazenda Municipal.

Restando somente devidas parcelas que não foram abarcadas pela prescrição correspondentes ao período de
Março/2010 a Dezembro/2010
.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
A jurisprudência deste Sodalício é firme em considerar como prazo prescricional para propositura de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública o quinquenal ante a norma inserta no art. 1º do Decreto 20.910/32. Inaplicável o artigo 206, § 3º do Código Civil. Precedentes.
[...].” (
STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 134.446/BA, relator Ministro Castro Meira, DJe 2/4/2013). (destaquei)

A propósito este também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM –
INOCORRÊNCIA – TRANSCURSO DE CINCO ANOS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – POSSIBILIDADE -
PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

(...)
Extinto o vínculo com o Estado de Mato Grosso em 2006, e a inicial somente distribuída em 12/03/2012, opera o transcurso do prazo de cinco (05) anos, previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932
.”
(Ap 98393/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015) (destaquei)

Como o autor alega na inicial que o subsídio referente ao cargo de Secretário de Saúde do Município de Ponte Branca foi pago a menor desde janeiro/2009 a dezembro/2010, não tem direito a receber qualquer diferença salarial referente ao ano de 2009, janeiro e fevereiro de 2010.

A verba salarial deve ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, em sede de liquidação de sentença, nos termos em que foram fixados em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, bem como em Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, no seguinte sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.

1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

" TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

[...]

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

[...]

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (destaquei)

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para julgar procedente o pedido formulado, condenando o Município de Ponte Branca, ao pagamento da diferença do subsídio do autor/apelante, referente aos meses de março a dezembro de 2010, devidamente atualizado, a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020